Tribunal: STJ
Processo: 2137338-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064043 - SP(2025/0376367-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE ISSA NETO
AGRAVANTE
: CELIA REGINA DA COSTA ISSA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA ISSA
AGRAVANTE
: DANIELE COSTA ISSA
AGRAVANTE
: LAYLA ZONTA ISSA
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
AGRAVADO
: GETULIO MORETTI
AGRAVADO
: ROSEMEIRE DE MOURA NUBIATO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SEGURA JUNIOR - SP376849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SIGILO
BANCÁRIO.
INAPLICÁVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela pela pertinência da
determinação de apresentação dos extratos bancários, em razão da
natureza sucessiva da relação jurídica e da necessidade de
Documento eletrônico VDA56114090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cca0dbb-9efa-4892-a668-840c4eaa5340

complementação do laudo pericial. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cca0dbb-9efa-4892-a668-840c4eaa5340

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064043 - SP(2025/0376367-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE ISSA NETO
AGRAVANTE
: CELIA REGINA DA COSTA ISSA
AGRAVANTE
: CAROLINE COSTA ISSA
AGRAVANTE
: DANIELE COSTA ISSA
AGRAVANTE
: LAYLA ZONTA ISSA
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
AGRAVADO
: GETULIO MORETTI
AGRAVADO
: ROSEMEIRE DE MOURA NUBIATO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SEGURA JUNIOR - SP376849
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SIGILO
BANCÁRIO.
INAPLICÁVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela pela pertinência da
determinação de apresentação dos extratos bancários, em razão da
natureza sucessiva da relação jurídica e da necessidade de
Documento eletrônico VDA55651922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: de0f578f-dfa7-4190-b54e-89db360714ae

complementação do laudo pericial. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e da
incidência da Súmula n.7 do STJ (fls. 212-214).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 117):

Parceria agrícola. Ação de exigir contas. Reconhecimento do dever de
prestar contas. Manutenção. Ainda que posteriormente rescindido o contrato,
estão os requeridos obrigados a prestar contas de valores eventualmente
recebidos antes da rescisão
Recurso improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 138-141).
Nas razões do recurso especial (fls. 144-162), interposto com fundamento no
III, "a", da C
art. 105,
F, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
legais:
(a) arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, por negativa de prestação
jurisdicional, destacando que "o v. Acórdão Embargado foi silente a respeito de óbice
intransponível para autorização da medida: a garantia constitucional ao sigilo bancário,
decorrente do direito fundamental à intimidade tutelado pelo
o, inc. X, da
art. 5
Constituição Federal. (...) Para além dessa previsão constitucional, os Embargantes se
pautaram nas previsões contidas na Lei Complementar n.
as quais
105/2001,
estabelecem que a quebra do sigilo bancário pode ocorrer, excepcionalmente, para fins
de apuração de ilícito criminal(art. 1o, § 4o), bem como no caso de infrações
administrativas (art. 7o) e de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). (...) Portanto,
ainda que utilidade alguma tivessem os extratos bancários dos Embargantes para o
exame pericial, sua apresentação, como ora autorizada pelo v. Acórdão Embargado,
implica, renovadas todas as vênias, em manifesta violação ao
o, inc. X, da
art. 5
Constituição Federal, bem como aos artigos 1o, § 4o, 6o e 7o da Lei Complementar n.
já que não se está diante de causa envolvendo interesse público ou ilícito
105/2001,
" (fls. 154-155), e
criminal a justificar a autorização de tão sensível medida
(b) art. 1o, § 4o, da LC n.
sustentando que "
105/2001,
o afastamento do sigilo
bancário dos Recorrentes foi autorizado única e tão somente para uma desnecessária
Documento eletrônico VDA55651922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: de0f578f-dfa7-4190-b54e-89db360714ae

complementação do laudo pericial contábil, sem qualquer motivo minimamente próximo
ao rol do §4o do
o da
ou sequer à satisfação de um eventual
art. 1
Lei no 105/2001,
" (fls. 157-158).
interesse público, que não está presente na lide
Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
No agravo (fls. 217-233), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 272).
É o relatório.
VOTO

Trata-se de ação de exigir contas proposta por Getulio Moreti e Rosemeire
de Moura Nubiato Moreti em face dos réus, fundada em subparceria agrícola vinculada
a contrato com a Usina Figueira. Na primeira fase, os réus foram condenados a prestar
contas. Na segunda fase, diante da discordância dos autores, foi realizada perícia
contábil, a qual apontou insuficiência de documentos, especialmente quanto a
operações de
razão pela qual o juízo determinou a apresentação de
2019/2020,
extratos bancários desse período.
Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual os
demandados alegaram inutilidade da medida, encerramento contratual e violação ao
sigilo bancário. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, entendendo que a
medida era pertinente para esclarecimento das contas, considerando a natureza
sucessiva da relação contratual.
O recurso não merece acolhida.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ficou assentado no acórdão recorrido que "considerando que o contrato de
parceria foi celebrado em 01.02.2016, aditado em maio de 2017, e rescindido em
outubro de 2019, com previsão de repasse de valores pelos requeridos aos autores
(cláusulas 7a e 8a), bem como a natureza sucessiva da obrigação, é medida pertinente
a apresentação dos extratos em questão, para que o perito esclareça as omissões
" (fls. 119-120).
apontadas
E ainda, "estão expostos de forma clara no aresto os motivos pelos quais
foi negado provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão que
Documento eletrônico VDA55651922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: de0f578f-dfa7-4190-b54e-89db360714ae

determinou a apresentação dos extratos bancários referentes ao período de 2019 a
2020, pois se trata de medida pertinente em razão da natureza sucessiva da obrigação
" (fl. 140).
e que auxiliará o perito a complementar o laudo pericial
Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No tocante à alegada violação ao direito ao sigilo bancário, verifica-se que a
34a Câmara de Direito Privado, com base no conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu pela pertinência da determinação de apresentação dos extratos bancários, em
razão da natureza sucessiva da relação jurídica e da necessidade de complementação
do laudo pericial. A alteração desse entendimento, para acolher a tese de inutilidade da
prova ou de desnecessidade da medida, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Assim,
inviável a revisão da conclusão adotada pela Corte de origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Julgo PREJUDICADO o
pedido de efeito suspensivo ao recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:36
Código de Controle do Documento: de0f578f-dfa7-4190-b54e-89db360714ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.064.043 / SP
Número Registro: 2025/0376367-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139116820208260032 21373384520248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE ISSA NETO
AGRAVANTE : CELIA REGINA DA COSTA ISSA
AGRAVANTE : CAROLINE COSTA ISSA
AGRAVANTE : DANIELE COSTA ISSA
AGRAVANTE : LAYLA ZONTA ISSA
ADVOGADOS : SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
FLAVIA PENTEADO RAFAINI FABIANO - SP391946
LUIZ GUILHERME PANTALEÃO DEL RE - SP431612
AGRAVADO
: GETULIO MORETTI
AGRAVADO
: ROSEMEIRE DE MOURA NUBIATO
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SEGURA JUNIOR - SP376849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA
PECUÁRIA
E/OU
Documento eletrônico VDA56087400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:11
Código de Controle do Documento: d65228c4-7ccd-4402-8b1f-ddf14d31b922

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:11
Código de Controle do Documento: d65228c4-7ccd-4402-8b1f-ddf14d31b922